Tribunal: TJDFT
Processo: 0736287-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ACORDO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE DESPEJO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE FIADOR. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE EXECUÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acordo homologado judicialmente, por si só, no caso não exclui a responsabilidade decorrente de fiança locatícia, porquanto apenas demonstrada a convenção acerca de confissão e parcelamento do débito, o que não se confunde com novação.
2. Nada obstante, “Não é possível ao credor promover, ao mesmo tempo, execução de título executivo judicial contra o devedor principal e execução de título executivo extrajudicial contra os fiadores, com fundamento no mesmo contrato de locação, uma vez que é vedada a propositura de várias execuções em face de diversos devedores, pois mostra-se ausente, na cumulação de execuções pretendida, o requisito da identidade entre os legitimados passivos das execuções.” (APC 2011.01.1.067490-5, Rel. Desa. Simone Lucindo, Rev. Des. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2014, publicado no DJE: 27/8/2014).
3. O arbitramento de honorários advocatícios se sujeita aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Não merece reparo a r. sentença que, acolhendo parcialmente os embargos do devedor, determina o decote de quantia e fixa honorários em percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor respectivo.
4. Apelação conhecida e não provida.